Tribunal: TJDFT
Processo: 0031037-40.2014.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. TEMA 942/STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A parte autora/recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedentes os pedidos iniciais para reconhecer o direito à contagem especial de tempo de serviço prestado em condições insalubres e pagamento de abono de permanência. Recurso da autora postula a reforma da sentença que julgou o pedido improcedente. Recurso extraordinário em face do acórdão da Turma que manteve a sentença, ID 15014060, pág. 5.
3. Juízo de retratação. Acórdão da Turma que contraria a tese firmada em Recurso Extraordinário com repercussão geral. Na forma do art. 1.040, inciso II, do CPC, publicado o acórdão paradigma "o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior;".
4. O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 1.014.286/SP, com Repercussão Geral, Tema 942, firmou a tese de que: "Até a edição da Emenda Constitucional no 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.o 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o-C, da Constituição da República".
5. Subsunção do caso concreto à Tese fixada pelo STF. A pretensão da parte recorrente é o reconhecimento do direito à conversão de tempo de serviço em condições especiais, em tempo comum, que alega ter prestado junto à Secretaria de Estado de Saúde, na função de Auxiliar de Enfermagem, em condições especiais a partir de 17/08/1990, ID 15013531, para fins de perceber o abono de permanência. A servidora tem direito à conversão, em tempo comum, do tempo laborado em condições especiais que a Administração já considerou. Os Laudos Técnicos das Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT (ID 15013531 – pag. 3-5, Perfil Profissiográfico Previdenciário, 15013531 – pag. 6-9) conclui-se com precisão que a recorrente trabalhou em condições especiais, nos períodos entre Agosto de 1990 a Outubro de 2012, é certo que, consoante o recente entendimento fixado pelo STF no Tema 942, é possível a conversão, em tempo comum, o período exercido em condições especiais, devendo a Administração promover os registros afins nos assentamentos funcionais da servidora, ora recorrente.
6. O artigo 40, § 19 da Constituição Federal, com redação então dada pela EC 41/2003, dispunha: § 19. “O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1o, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1o, II."
7. A alteração da redação desse dispositivo promovida pela EC 103/2019, dispõe: § 19. “Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória (Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019)".
8. A conversão, em tempo comum, do período trabalhado em condições especiais promove uma alteração do tempo necessário para aposentadoria, permitindo ao servidor cumprir os requisitos à jubilação mais cedo, assegurando àquele que permanecer em atividade o direito ao abono de permanência.
9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada, no exercício da retratação prevista no art. 1.040, inciso II, do CPC, para julgar os pedidos iniciais procedentes e determino que o Distrito Federal promova a conversão, em tempo comum, do período efetivamente prestado em condições especiais e realize os registros afins nos assentos funcionais da servidora, ora recorrente, bem como promova o pagamento do abono de permanência no valor de R$ 36.663,02 (trinta e seis mil, seiscentos e sessenta e três reais e dois centavos), ID 15013526 (inicial), com correção monetária pelo IPCA-e a partir de 02/09/2014 e os juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09 (RE 870947 SE, MIN. LUIZ FUX), a partir da citação.
10. Sem custas, gratuidade de justiça deferida, ID 15013534, e sem honorários advocatícios, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.